Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714288-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS AGRAVADO: IONES RODRIGUES VILELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35048851) interposto por ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARREIROS em face de sentença proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas proposta por IONIS JUNQUEIRA VILELA em desfavor da agravante, declarou boas em parte as contas apresentadas e condenou a ré ao ressarcimento de valores. Eis o teor do dispositivo sentencial: Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, e declaro boas em parte as contas apresentadas pela inventariante e condeno a requerida a ressarcir a autora as seguintes quantias: - R$ 25.803,16 (vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e dezesseis centavos), referente ao valor recebido indevidamente pela Seguradora Itaú, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o recebimento pela ré; - R$ 16.679,86 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referente ao ITCD pago à fazenda do Distrito Federal, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o levantamento; - R$ 25.080,44 (vinte e cinco mil, oitenta reais e quarenta e quatro centavos), referente ao ITCD pago à fazenda de Minas Gerais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o levantamento. A autora deverá ressarcir a requerida nas seguintes quantias: - R$ 11.736,66 (onze mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), referente ao ITCD complementar pago à fazenda do Distrito Federal pela inventariante, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o pagamento; - R$ 1.617,55 (mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao IPVA proporcional de 2019 do veículo Honda CRV, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde o pagamento. A autora na cobrança de seu crédito deverá proceder à devida compensação, na forma do artigo 368 do Código Civil. Vale lembrar que, para eventual cumprimento de sentença, bastará a apresentação de planilha com simples cálculos aritméticos. Encaminhe-se cópia destes autos à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF, e ao Ministério Público, por força do artigo 40 do CPP, para as medidas que entenderem pertinentes quanto à conduta do Dr. José Adirson de Vasconcelos Junior, OAB/DF 20.766. Em razão da sucumbência parcial, arcará a ré com 70% dos honorários advocatícios e a autora com 30%, fixados em 10% sobre o valor da condenação, computada a compensação, ou seja, 10% sobre o valor líquido da condenação, a teor dos artigos 85, § 2o, e 86, do CPC. As partes também arcarão com as custas processuais na mesma proporção. O vertente recurso, no entanto, revela-se inadmissível. A ação de exigir contas é regulada por procedimento especial e se divide em duas fases: na primeira, discute-se a respeito da existência da obrigação de prestar contas, culminando, se necessário, com a sentença condenatória para esse fim, nos moldes do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil, enquanto, na segunda fase, procede-se ao julgamento das contas apresentadas, declarando-se eventual saldo devedor (CPC, art. 552). No caso, em virtude de a requerida ter prestado as contas, conforme se vê da contestação de ID 97052658 e documentos que seguem do processo de referência, houve por bem o nobre Sentenciante julgá-las, apurando-se o saldo devedor. Acentue-se que houve exame e julgamento das contas, definindo a existência de crédito a favor da agravada. Desse modo, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois o art. 552 do CPC é claro ao prescrever que se trata de sentença, motivo pelo qual o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Cumpre asseverar que a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos impõe a presença de requisitos, pois, de outra banda, há o princípio da singularidade, o qual determina que “contra cada determinada decisão judicial deve existir um único recurso a ela correlacionado, num mesmo momento processual.” (Manual dos Recursos Cíveis – 3a edição – p.88). Assim, imperiosa a existência de dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e obediência ao prazo recursal efetivamente interposto pelo recorrente. Na espécie, não se trata de situação prevista no § 5o do art. 550 do CPC, onde existe controvérsia doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, sendo, nesse particular, razoável aplicar o princípio da fungibilidade. Ressalte-se, ainda, que a própria agravante interpôs apelo em face da mesma decisão, consoante se verifica do ID 123868113 do processo de origem. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 1.015 c/c os artigos 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador